Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000927-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (AGRAVANTE), GILBERTO WAGNER LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 332.916.081-00 (REPRESENTANTE), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO WAGNER LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 332.916.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUÁRIA TRÊS FLECHAS S/A
contra da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001929-27.2019.8.11.0059, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante: (I) se abstenha de realizar atividades nocivas ao meio ambiente e promova a adequação da propriedade rural às exigências dos órgãos ambientais; (II) promova a recomposição do dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA/MT; (III) interdição da área degradada, proibindo seu uso econômico em qualquer espécie.

Sustenta a empresa Agravante ausência da probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, dada a incerteza quanto aos danos ambientais e imprecisão dos satélites utilizados na época.

Afirma, ainda, que o relatório foi produzido unilateralmente pelo
parquet
, e que apontam apenas indícios de queimadas em coordenadas específicas.

Argumenta acerca da ilegalidade da determinação judicial que restringiu seus créditos, ante a inexistência de qualquer irregularidade na propriedade, que a Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional é meramente administrativa, não podendo ser utilizada para estabelecer medidas acuatelatórias.

Aponta, ao fim, a ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a imposição das medidas.

Efeito suspensivo parcialmente deferido, conforme decisão anexada no Id. 36135971.

Contrarrazões apresentadas no Id. 49649968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 51650981.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão deduzida nos autos cinge-se à regularidade do auto de inspeção lavrado pela SEMA.

Consigno, inicialmente, que a análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento deve ater-se apenas e tão somente quanto o acerto e desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Com relação à matéria fática, como por exemplo, a incerteza quanto aos danos ambientais e imprecisão dos satélites utilizados na época, ressalto que estas devem ser analisadas pelo juízo
a quo
, com a devida instrução processual.

Da análise dos documentos produzidos até este momento processual, demonstram que os danos causados ao meio ambiente, ao contrário do que sustentado pela empresa Agravante, aparentemente, ocorreram em lugar certo, preciso e determinado.

O Relatório Técnico no121 DUVDR/2013 e registros fotográficos (Id. 24815109 da ação de base) indicam a constatação de áreas queimadas e gradeadas com iniciação para agricultura.

Transcrevo parte do referido Relatório, que demonstram os danos ambientais e precisão da área,
in verbis:

No dia 11 de novembro de 2013
, uma equipe da Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SEMA; deslocaram até a denominada Fazenda Laçada II, para verificação dos fatos;
para realização da vistoria na área utilizamos as coordenadas geográficas do foco de calor (S:10°17'26,89"-W:05105411,24";S:10°1730,60"- W:051°53'38,70"), conforme mapas anexados ao processo.
Ao percorremos os pontos mencionados no oficio n° 498/2013, verificamos que área objeto de vistoria, encontra-se gradeada, e que a mesma está sendo preparada para implantação da atividade de agricultura;
observamos que a vegetação nativa nas áreas de APP, e nas bordas da área de Reserva Legal encontra-se carbonizada, com sinais de indícios de queimada, conforme coordenada geográfica (S:10°17'28,4"- W:51°54'20,4; S:10° 17'24,7"-W:51°54'17,7").

Durante o caminhamento percorrido
observou-se que as divisas entre a área, e demais áreas estavam aceiradas por estradas, se encontra nos polígonos: (S: 10°1717,3" - W: 051°54'26,1"; S: 1001722,8 - W: 051°54'24,9"; S: 1001724,7" - W: 051°54'17,7"; S: 10°17'28,4" - W: 051°54'20,4"; S: 10°17'28,7" - W: 051°54'23,0"; S: 10017136,6" - W: 051°5421,8"; S: 10°18'03,1" - W: 051°54'15,5"; S: 1001749,1" - W: 051°53'16,6"; S: 10°1741,4" - W: 051°53'17,0"; S: 10°1730,2" - W: 051°53'17,3).

A área objeto da vistoria está inserida na propriedade possuidora da Licença ambiental Única n°466425/2009. (NEGRITEI)

Importante destacar que a autorização para queima controlada já havia expirado a sua validade (30/06/2013), conforme se infere na AQC/SGF/CAQC no 2425/2012 e anexado no Id. 24815107 da ação de base.

Nesse contexto, a alegação de incerteza quanto aos danos ambientais e incerteza no local sustentado pela empresa Agravante devidamente demonstrado.

Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (TJ/MT - N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.
2. No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. 3. Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da agravante (fumus boni iuris), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (TJ/MT - N.U 1007628-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (NEGRITEI)

No que tange à alegação de
que o relatório foi produzido unilateralmente pelo
parquet
, registro que a mesma não prospera, haja vista que o mesmo não foi realizado por empresa particular ou pessoa física, mas sim, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), ou seja, foi produzido por órgão público, o qual possui fé pública e goza de presunção de veracidade.

Quanto ao argumento de impossibilidade de aplicação da Resolução no. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional por regulamento meramente administrativo, entendo que não qualquer óbice à sua aplicação, haja vista não tratar de matéria sancionatória, mas apenas estabelece um rol de documentos necessários (e dentre eles a regularidade ambiental) para fins de financiamento agropecuário.

Diante dessas considerações, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022